Tribunal: TJDFT
Processo: 0037416-62.2002.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0037416-62.2002.8.07.0001 RECORRENTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: WESTERLINGTON VIEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Com o objetivo de preencher lacuna normativa, a Lei n. 14.382/2022 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil, para dispor que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, pacificando questão tratada na súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. 2. A fase de cumprimento de sentença se iniciou em 5/8/2011, e a determinação de suspensão da execução, com fundamento no § 5o do art. 475-J do CPC, deu-se em 11/11/2015, no período de vacatio legis do CPC/2015. 3. Na presente hipótese, deve ser observada a regra de transição contida no art. 1.056 do CPC. Portanto, no caso, o prazo da prescrição intercorrente começou a ser contado a partir do dia 18/3/2016, pois o prazo de suspensão já tinha se iniciado. 4. Trata-se de título executivo judicial fundado em sentença que julgou procedente o pleito monitório, cuja prescrição é de 5 (cinco) anos, nos termos do enunciado da Súmula 503 do STJ, observado o entendimento da já mencionada Súmula 150 do STF, e o prazo da prescrição intercorrente findou em 18/3/2021. 5. Com relação à fixação de honorários advocatícios, dispõe o art. 921, parágrafo 5o, do CPC, a extinção do processo en face do reconhecimento da prescrição intercorrente não gera ônus para as partes. 6. Apelação conhecida e provida em parte. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 921, § 4o-A, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, e 206-A do Código Civil, sustentando o não cabimento do reconhecimento da prescrição intercorrente, pois, em momento algum, se manteve inerte na condição de credora. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJMG e do STJ como ilustrativos da controvérsia. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos art. 5o, incisos II, XXXV, LV, e artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos do Código Civil e do Código de Processo Civil indicados, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Não há como alterar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que a suspensão da ação não decorreu da inércia da exequente, sem o reexame de aspectos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 807.848/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009